Tribunal: TJDFT
Processo: 0753850-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753850-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA APARECIDA DE JESUS, SHIRLEY DE JESUS E SILVA, SHEILIMAR DIVINA DE JESUS E SILVA, JOAO ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: RAIMUNDA BEGUINA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA MARIA DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sheilimar Divina de Jesus e Silva e Outros contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que deixou de reconhecer o direito real de habitação no inventário no 0731546-85.2022.8.07.0003, ID no 177858815, págs. 1-2. 2. A decisão ponderou que somente após o falecimento da autora da herança, o meeiro e a primeira agravante, Sheilimar Divina de Jesus, foram morar no imóvel objeto do inventário. Logo, ele não faz jus ao direito real de habitação. 3. Os agravantes, em suma, defendem que o inventário foi iniciado sem a inclusão do meeiro, João Antônio de Jesus, que era casado com a falecida sob o regime da comunhão parcial de bens e faz jus a 50% do imóvel inventariado. 4. Tecem considerações sobre o seu estado de saúde, o vínculo afetivo mantido com os filhos e a esposa falecida. Sustentam que deve ser reconhecido o seu direito real de habitação. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 10. A inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, pois deve zelar pelos interesses de todos os herdeiros. 11. Se a falecida deixou como herança um único imóvel residencial, aquele em que morava quando da sua morte, o viúvo terá direito de nele permanecer. O Superior Tribunal de Justiça, no Informativo no 633 de 11 de outubro de 2018, fundamentou a natureza jurídico-constitucional do direito real de habitação. Transcrevo o resumo do voto publicado no Informativo: "Registre-se inicialmente que o art. 1.831 do Código Civil e o art. 7o da Lei n. 9.278/1996 impôs como a única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais. Nenhum dos mencionados dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Não é por outro motivo que a Quarta Turma, debruçando-se sobre controvérsia semelhante, entendeu que o direito real de habitação é conferido por lei, independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros imóveis (REsp 1.249.227/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013, DJe 25/3/2014). Com efeito, o objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. Além disso, a norma protetiva é corolário dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar que tutela o interesse mínimo de pessoa que, em regra, já se encontra em idade avançada e vive momento de inconteste abalo resultante da perda do consorte." 12. O acórdão que deu origem a esse resumo está assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 4. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018) 13. Este Tribunal já decidiu nesse mesmo sentido: Acórdão no 1198423, 07015868020198070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Há um único imóvel a ser inventariado no caso concreto, porém, a decisão destacou que a separação de fato impede o reconhecimento do direito real de habitação, considerando que o cônjuge supérstite não coabitava com a autora da herança no momento do óbito. 15. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência, conforme precedente deste Tribunal: Acórdão no 1640962, 07200538220208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Incumbia aos agravantes o ônus de demonstrar, de maneira idônea e inequívoca, que o cônjuge supérstite, de fato, morava com a autora da herança até a data em que ocorreu o óbito. Porém, os elementos probatórios apresentados não se mostraram aptos a demonstrar a coabitação, o que impede o reconhecimento do direito. A condição de meeiro, que também foi requerida neste agravo, será decidida nos autos do inventário e não em agravo de instrumento, recurso de cognição sumária. 17. O direito real de habitação não decorre apenas da condição de herdeiro ou de meeiro, mas à coabitação no mesmo imóvel, com a pessoa falecida, enquanto cônjuge ou companheiro, na data da sua morte. A mudança para o imóvel após a morte da ex-companheira, de quem o viúvo estava separado de fato, é inovação artificiosa no estado da coisa a fim induzir a erro o Juiz e prejudicar, no caso concreto, a herdeira filha exclusiva da falecida, ora agravada. Se houvesse processo de inventário em curso na data dessa mudança, seria caso de crime previsto no art. 347 do Código Penal, que trata da fraude processual. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ou apenas ratificar a manifestação de ID no 54044433, págs. 1-4 (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO